Tribunal: STF
Processo: Rcl 45103
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado nos autos do Processo 1005136.20.2018-8.26.0619.
    Alega-se, em síntese, violação da autoridade desta Suprema Corte quanto ao decidido no julgamento do RE 1.039.644-RG/SC, Tema 965 da Repercussão Geral.
    O reclamante afirma que
    ”[a] presidência do Tribunal de Justiça, ao realizar a admissibilidade do recurso extraordinário, negou seguimento ao mesmo com fulcro no artigo 1030, I, ‘b’, do CPC, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o precedente dessa Suprema Corte atingido quando do julgamento do Tema 965. Desta decisão houve a interposição de agravo interno, tendo a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal negado provimento ao recurso.
    Esclareça-se que atualmente pendem embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública do acórdão proferido no agravo interno, não havendo ainda trânsito em julgado da decisão” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Requer, ao final, a cassação da decisão reclamada (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente reclamação não merece prosperar.
    Consigno, inicialmente, que deixo de ouvir a Procuradoria-Geral da República pela existência de jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Corte sobre a questão versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Pois bem. O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Ademais, o inciso II do § 5° do art. 988 informa que a reclamação não será admitida quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Como se constata, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é inviável o ajuizamento de reclamação se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso.
    Consoante relatado, o reclamante, com o intuito de comprovar a ausência de trânsito em julgado do feito na origem, informou que estão pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou o agravo interno no Tribunal estadual.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que os embargos ainda não foram julgados, razão pela qual a prestação jurisdicional ainda não foi inteiramente aperfeiçoada.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator